Tribunal: TJES
Processo: 5014614-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014614-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: JESSIKA ANITA LAURENCO PEREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA BARIÁTRICA – QUEIXAS DE FLACIDEZ DE PELE APÓS A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – PRETENSÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS – AUDITORIA MÉDICA – NEGATIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM – REFORMA PARCIAL – LIBERAÇÃO LIMINAR DEVE SE LIMITAR AOS PROCEDIMENTOS EM QUE HÁ CONSENSO SOBRE A NATUREZA REPARADORA OU FUNCIONAL SEM NECESSIDADE DE PROVA ESPECIALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Como é cediço, o médico que acompanha o paciente é quem detém melhores condições de escolher o tratamento adequado para a moléstia, no entanto, as conclusões do profissional de saúde não acarretam automaticamente às operadores de plano de saúde a obrigação de custear o tratamento indicado.

2
.
Recentemente, o c. STJ fixou tese repetitiva acerca da matéria (Tema nº 1.069), ressaltando que, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial.

3
.
Do inteiro teor do julgado, depreende-se considerações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) explicitando os procedimentos comumente solicitados e a natureza de cada um.

4.
Ainda que se revele acertado o deferimento da tutela provisória de urgência na origem, esta deve se limitar àqueles procedimentos nos quais há consenso quanto ao seu cunho eminentemente reparador ou funcional, não demandando prova especializada sobre a peculiaridade do caso da paciente. Nessa condição, se encontram: diástase dos retos abdominais, dermolipectomia abdominal, reconstrução da parede abdominal com retalho muscular (2X), abdominoplastia pós-bariátrica e reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos (2X).

5
.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência em relação aos procedimentos de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor direita, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor esquerda, reconstrução de mama com retalho cutâneo local, esquerdo, reconstrução de mama com retalho cutâneo local, direita, mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral (2X), reconstrução da placa aréolo mamilar - unilateral (2X), correção cirúrgica de assimetria mamária (2X), correção de lipodistrofa trocanteriana - lipoaspiração de fancos, direito, correção de lipodistrofa trocanteriana - lipoaspiração de fancos, esquerdo, enxerto composto em glúteo esquerdo, enxerto composto em glúteo direito, toracoplastia esquerda e toracoplastia direita, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
em face da r. decisão por cópia no evento 6831960, proferida pelo magistrado da 5ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais c/c tutela de
urgência
” ajuizada por

JESSIKA ANITA LAURENCO PEREIRA
, deferiu parcialmente a medida liminar para determinar que “
a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e providencie equipe cirúrgica com médicos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, credenciada ao plano, centro cirúrgico, material médico e hospitalar, medicamentos e internação incluindo anestesia, equipe médica, anestesista e instrumentador e tudo o que for necessário no intraoperatório para realização das seguintes cirurgias plásticas reparadoras pós bariátrica: (i) Abdominoplastia reconstrutora; (ii) Lipoaspiração reparadora para tratamento de lipodistrofia de flancos (cinturas), dorso e tórax posterior; (iii) Gluteoplastia reconstrutora bilateral com lipoenxertia; (iv) Mamoplastia reconstrutora utilizando implantes de silicone; (v) 31009050 – Diástase dos retos abdominais (1X); (vi) 30101271 – Dermolipectomia abdominal (1X); (vii) 31009255 – Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular (2X);(viii) 30101972 – Abdominoplastia pós-bariátrica (1X); (ix) 30602262 – Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor direita (1X); (x) 30602262 – Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor esquerda (1X); (xi) 30602246 – Reconstrução de mama com retalho cutâneo local, esquerdo (1X); (xii) 30602246 – Reconstrução de mama com retalho cutâneo local, direita (1X); (xiii) 30602173 – Mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral (2X); (xiv) 30602033 – Correção cirúrgica de assimetria mamária (2X); (xv) 30601100 – Reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos (2X); (xvi) 30101190 – Correção de lipodistrofa trocanteriana – lipoaspiração de fancos, direito (1X); (xvii) 30101190 – Correção de lipodistrofa trocanteriana – lipoaspiração de fancos, esquerdo (1X); (xviii) 30101310 – Enxerto composto em glúteo esquerdo (1X); (xix) 30101310 – Enxerto composto em glúteo direito (1X); (xx) 30601169 – Toracoplastia esquerda (1X); (xxi) 30601169 – Toracoplastia direita (1X), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado
” e de
agravo interno

interposto
p
or
JESSIKA ANITA LAURENCO PEREIRA
, em face da decisão que consta no evento 6864545 em que foi parcialmente deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6831953, a agravante
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
aduz, em síntese, que: I) há prevenção da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; II) o laudo médico é virtual e já estava vencido ao tempo do ajuizamento da ação; III) a agravante observou o ajuizamento de diversas demandas que “
têm sido patrocinadas de forma estandardizadas – petições padronizadas – por vezes pelo mesmo Escritório de Advocacia, mesmos advogados, e com a emissão laudos endossados à distância pelo mesmo médico, Dr. Adevair Marques Filho, que não é credenciado à SAMP
” (fl. 08); IV) “
uma vez que a Operadora de saúde tenha profissional credenciado habilitado para o atendimento à necessidade do beneficiário, não é obrigatória a cobertura de procedimento solicitado por profissional específico escolhido pelo mesmo, conforme RN nº 259/2011
” (fl. 11); V) “
a Agravada deseja forçar a Agravante a cobrir custos de uma cirurgia particular como toda a cobertura do plano, como se o pedido médico tivesse sido realizado em consulta presencial e regular de profissional credenciado
” (fl. 13); VI) “
se não houve regulamentação da ANS, com exceção dos procedimentos de (i) dermolipectomia para correção de abdome avental; (ii) diástase de músculo reto abdominais, (iii) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular e (iv) abdominoplastia pós-bariátrica, é porque há o entendimento de que os procedimentos possuem finalidade estética
” (fl. 18).

No evento 6905348,
JESSIKA ANITA LAURENCO PEREIRA

interpôs
agravo interno
, em que afirma, em suma, que: I) “
não é legítimo o ato denegatório de cobertura de determinado tratamento prescrito por médico responsável, assim como ocorre no presente caso, quando inexistir no contrato cláusula de exclusão explícita do procedimento, não sendo suficiente a existência de cláusula genérica que preveja a cobertura apenas de procedimentos constantes no Rol da ANS
” (fl. 10); II) “
a realização da junta médica está em discordância com o ordenamento jurídico não apenas por se tratar de procedimentos de urgência, mas também porque diz respeito a cirurgias que não possuem previsão no rol da ANS. Portanto, de acordo com o inciso II, da Resolução Normativa de nº 424/2017 da ANS, também não seria possível a realização de junta médica no caso em tela por este motivo
” (fl. 15); III) “
o laudo médico produzido pela junta médica é feito unilateralmente, por médicos credenciados ao plano de saúde, os quais, por óbvio, não irão contra os interesses da operadora de saúde para qual trabalham, de modo que não serve para comprovar o efetivo cumprimento da análise de necessidade das cirurgias
” (fl. 18); IV) “
a negativa para realização das cirurgias reparadoras dada pela Agravada, as quais possuem caráter de absoluta urgência, trata-se de uma conduta claramente abusiva e ilegal, tendo em vista a decisão do julgamento do Tema 1.069 do STJ acima elucidada. Vale reforçar, também, conforme exposto acima, que a parte Agravante possui extrema necessidade na realização dos procedimentos cirúrgicos indicados, em prol da sua saúde básica e do seu bem-estar pleno, o que explicita, de forma reiterada, a necessidade do deferimento da tutela de evidência
” (fl. 22); V) “
é indiscutível a abusividade da negativa dada pela Agravada, uma vez que a cirurgia plástica reparadora configura uma continuidade do tratamento para obesidade e ostenta caráter inegavelmente reparador, razão pela qual deve ser coberta pelos planos de saúde
” (fl. 29).

Cumpre rememorar que a demanda originária foi ajuizada pela recorrida sob o fundamento de que é cliente do plano de saúde fornecido pela agravante
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.
e, nessa condição, foi submetida a cirurgia bariátrica.

Contudo, após a realização do procedimento, passou a apresentar considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo. Assim, ao se consultar com médico cirurgião plástico, este indicou cirurgias reparadoras, porém, a seguradora negou-se a realizar os procedimentos.

Dessa forma, a agravada requereu, liminarmente nos autos de origem, que a agravante fosse compelida a custear as cirurgias reparadoras constantes do relatório médico, assim como os materiais e medicamentos necessários, o que foi parcialmente deferido pelo magistrado primevo.

Consoante observado pelo exímio Desembargador Raphael Americano Câmara, prolator da decisão liminar, não há que se falar em prevenção da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira para a análise do presente feito, eis que a similitude de demandas não é suficiente para a caracterização de conexão ou prejudicialidade aptas a ensejar a distribuição por dependência.

Superada essa alegação, conforme se verifica do documento do evento 6831970, no dia 23.05.2023, a agravada requereu autorização do plano de saúde para os procedimentos contidos no laudo médico do evento 6831969, a saber, diástase dos retos abdominais, dermolipectomia abdominal, reconstrução da parede abdominal com retalho muscular (2X), abdominoplastia pós-bariátrica, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor direita, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor esquerda, reconstrução de mama com retalho cutâneo local, esquerdo, reconstrução de mama com retalho cutâneo local, direita, mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral (2X), reconstrução da placa aréolo mamilar – unilateral (2X), correção cirúrgica de assimetria mamária (2X), reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos (2X), correção de lipodistrofa trocanteriana – lipoaspiração de fancos, direito, correção de lipodistrofa trocanteriana – lipoaspiração de fancos, esquerdo, enxerto composto em glúteo esquerdo, enxerto composto em glúteo direito, toracoplastia esquerda e toracoplastia direita, todos prescritos pelo médico particular Dr. Adevair Marques Filho (CRM-RJ 108775-4) que atendeu a recorrida através de telemedicina
1
.

Como é cediço, o médico que acompanha o paciente é quem detém melhores condições de escolher o tratamento adequado para a moléstia, no entanto, as conclusões do profissional de saúde não acarretam automaticamente às operadores de plano de saúde a obrigação de custear o tratamento indicado.

Na III Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça foi conferida nova redação ao enunciado nº 24, que passou a prever: “
Cabe ao profissional da saúde assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em vigor
”.

Ocorre que, após submissão à análise da auditoria médica (evento 6831965), verificou-se que os procedimentos referentes à reconstrução da mama com prótese e/ou expansor direita, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor esquerda, reconstrução de mama com retalho cutâneo local, esquerdo, reconstrução de mama com retalho cutâneo local, direita, mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral (2X), reconstrução da placa aréolo mamilar – unilateral (2X), correção cirúrgica de assimetria mamária (2X), correção de lipodistrofa trocanteriana – lipoaspiração de fancos, direito, correção de lipodistrofa trocanteriana – lipoaspiração de fancos, esquerdo, enxerto composto em glúteo esquerdo, enxerto composto em glúteo direito, toracoplastia esquerda e toracoplastia direita não são de cobertura obrigatória de acordo com o Rol da ANS de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021, bem como que os demais procedimentos necessitam de avaliação presencial para evidência de abdome em avental, conforme a DUT 18 do ROL ANS 2021.

Recentemente, o c. STJ fixou tese repetitiva acerca da matéria, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2.
Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Do inteiro teor do julgado, depreende-se o seguinte esclarecimento:

[...]

Todavia, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

A propósito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações em sua manifestação:

"(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1) Dermolipectomia abdominal
não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2) Correção de Lipodistrofia crural (o correto seria dermolipectomia crural) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de Lipodistrofia braquial (o correto seria dermolipectomia braquial) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos,
não é procedimento estético e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.
Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4) Enxerto composto para tratamento de Lipodistrofia de glúteos. Procedimento de
cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5) Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo:
reparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal
. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6) Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda: as mamoplastias redutoras
devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada
.
As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética
.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes):
procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal
, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.

8) Correção de Lipodistrofia trocantéricas (2X) - O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia trocantérica trata-se na realidade de Lipoaspiração dos 'culotes', caracterizada na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo, portanto,
unicamente embelezador
, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'culotes'.

9) Correção de Lipodistrofia de glúteos (2X): o tratamento cirúrgico de Lipodistrofia de glúteos trata-se na realidade da injeção de gordura na área dos glúteos para aumentá-los, procedimento esse caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função de membros ou órgãos, sendo, portanto,
unicamente embelezador
.

10) Correção de Lipodistrofia torsoplástica: O tratamento cirúrgico de Lipodistrofia torsoplástica ou mais corretamente 'de torso', trata-se na realidade de Lipoaspiração do torço ou popularmente 'das costas', também é procedimento caracterizado na literatura médica com fins estéticos, pois não cumpre nenhuma função de restaurar função membros ou órgãos, sendo portanto
unicamente embelezador
, já que é indicada para retirar excessos de gorduras localizada na área do corpo denominada popularmente como 'região das costas'" (fls. 930/932).

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

[...]

Nessas hipóteses, não se tratando de procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras, mas, ao contrário, que dependem da situação peculiar do paciente,
havendo dúvidas justificadas acerca do caráter eminentemente estético da cirurgia, a operadora de plano de saúde pode se socorrer do procedimento da junta médica estabelecido em normativo da ANS
.

Nesse sentido, o Enunciado nº 24 das Jornadas de Direito da Saúde:

"Cabe ao profissional da saúde assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS em vigor." (grifou-se)

Com efeito, pode ser utilizada, por analogia, a RN-ANS nº 424/2017, a qual dispõe quanto ao procedimento para a realização de junta médica ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial acerca de procedimento ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Nesse sentido, a junta médica ou odontológica, a ser custeada pelo plano de saúde, deverá ser formada por três profissionais, quais sejam, o médico assistente do beneficiário, o da operadora e o desempatador, escolhido de comum acordo entre as partes. Há possibilidade, ainda, da junta médica à distância, em caso de não poder ser presencial ou não houver profissional especializado na localidade do paciente. (grifos nossos)

[...]

Postas essas premissas, ainda que se revele acertado o deferimento da tutela provisória de urgência na origem, esta deve se limitar àqueles procedimentos nos quais há consenso quanto ao seu cunho eminentemente reparador ou funcional, não demandando prova especializada sobre a peculiaridade do caso da paciente. Nessa condição, verifico estarem:
d
iástase dos retos abdominais,
d
ermolipectomia abdominal,
r
econstrução da parede abdominal com retalho muscular (2X),
a
bdominoplastia pós-bariátrica
e
r
econstrução da parede torácica com retalhos cutâneos (2X).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência em relação aos procedimentos de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor direita, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor esquerda, reconstrução de mama com retalho cutâneo local, esquerdo, reconstrução de mama com retalho cutâneo local, direita, mastoplastia em mama oposta após reconstrução da contralateral (2X), reconstrução da placa aréolo mamilar – unilateral (2X), correção cirúrgica de assimetria mamária (2X), correção de lipodistrofa trocanteriana – lipoaspiração de fancos, direito, correção de lipodistrofa trocanteriana – lipoaspiração de fancos, esquerdo, enxerto composto em glúteo esquerdo, enxerto composto em glúteo direito, toracoplastia esquerda e toracoplastia direita.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
Atendimento médico de forma remota.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO.